Tribunal: STF
Processo: RE 264966
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO-
CONHECIMENTO.
1.      Prequestionamento da matéria constitucional. Pressuposto
processual indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário,
que se caracteriza pela manifestação explícita do acórdão recorrido
a respeito do tema previamente suscitado na instância ordinária.
2.      Embargos de declaração. Argüição de ofensa a dispositivos
constitucionais distintos daqueles suscitados nas razões de
apelação. Inovação da lide.
Agravo regimental não provido.